Tribunal: TJSP
Processo: 0009444-59.2019.8.26.0077
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decretação de perda de veículo. Não recebimento de apelação por intempestividade, que efetivamente ocorreu. Defensor regularmente intimado da sentença absolutória. Desnecessidade de intimação pessoal do réu. Prazo que se conta segundo o Código de Processo Penal. Manutenção da decisão. Recurso não provido, com determinação, de ofício, de intimação do proprietário

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decretação de perda de veículo. Não recebimento de apelação por intempestividade, que efetivamente ocorreu. Defensor regularmente intimado da sentença absolutória. Desnecessidade de intimação pessoal do réu. Prazo que se conta segundo o Código de Processo Penal. Manutenção da decisão. Recurso não provido, com determinação, de ofício, de intimação do proprietário fiduciante da decretação de perda de bem.